Tribunal: TJDFT
Processo: 0745791-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745791-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE APARECIDA NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI AGRAVADO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS, RODRIGO SIQUEIRA DE ABREU E LIMA, JULIANA ZUBA DE ABREU E LIMA DESPACHO Aos agravantes, para informar se já houve o julgamento do AResp. n. 2.500.419/DF, objeto do despacho de ID 56457333. Após, conclusos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora